Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES CADERNETA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Inexistindo comprovação quanto ao desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, não há que se falar em manutenção dos valores penhorados.
3. Recurso conhecido e provido.